Tribunal: CARF
Processo: 15540.720212/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720212/2016-42
ACÓRDÃO
1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOTER SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PERMUTA DE IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. A permuta de imóveis sem torna não importa em acréscimo
patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN, independentemente do regime
de tributação. Precedentes da CSRF.
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se à tributação reflexa idêntica
solução dada ao lançamento principal, do IRPJ, em face da estreita relação
da causa e efeito. CSLL. PIS. COFINS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, dar-lhe provimento para afastar as
exigências ainda remanescentes, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
2
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo Oliveira dos
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e os reflexos de CSLL, PIS, COFINS
relativamente ao ano-calendário de 2011, com imposição de multas de ofício de 150% e 75%,
lavrados contra o sujeito passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos devidos, por
entender a D. Fiscalização que haveria omissão de receitas na apuração do lucro tributável e
insuficiência de recolhimentos:

As acusações decorrem das situações abaixo:

Os Srs. Fernando Policarpo de Oliveira e Nelson Policarpo de Oliveira foram
responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário constituído em função do disposto no art.
135 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
3
Pois bem, contra as autuações tanto o contribuinte como os responsáveis solidários
apresentaram Impugnações, em síntese, alegando:

1 – Impugnação da Soter (empresa autuada), alegando que:
-os créditos relativos ao ano de 2011 foram atingidos pela decadência, estando
extintos;
- no mérito, não houve ausência de registro. O que era venda foi registrado como
venda. O que era permuta foi registrado como permuta.
- em virtude da ampliação do conceito do direito privado de permuta e da nova
definição de fato gerador, deve ser aplicado o art. 106, I, do CTN ao caso, ao menos para afastar as
penalidades.
- pede o afastamento da multa qualificada.

2 - Impugnação do Sr. Nelson Policarpo de Oliveira, alegando:
- no mérito, alega que não foram observados os requisitos para a imposição da
responsabilidade solidária, não tendo havido individualização da conduta, e tendo a atribuição se
dado exclusivamente em razão do cargo ocupado pelo agente.

3 - Impugnação do Sr. Fernando Policarpo de Oliveira, alegando os mesmos
argumentos veiculados na impugnação do Sr. Nelson.

Em primeira instância, foi proferido o v. Acórdão 11-55.681 pela 4a Turma da
DRJ/REC julgando parcialmente procedentes as Impugnações, conforme ementa abaixo transcrita:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2011 DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
Na hipótese de o sujeito passivo ter antecipado pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, e de não ter sido comprovada a ocorrência de dolo, a
contagem do prazo decadencial inicia-se na data de ocorrência do fato gerador
nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Demonstrada a prática dolosa, aplica-se a regra contida no art. 173, I do CTN, cujo
termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado. Por outro lado, na ausência de pagamento, a contagem
do prazo decadencial segue a regra estabelecida no referido art. 173, I, do CTN.
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. OMISSÃO.
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
4
Na operação de permuta sem recebimento de torna realizada por pessoa jurídica
tributada pelo lucro presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita
bruta o preço do imóvel recebido em permuta. A falta de escrituração do valor da
permuta como receita tributável enseja considerar ocorrida omissão de receita.
ARBITRAMENTO DA RECEITA CORRESPONDENTE À PERMUTA.
Verificado por indícios suficientes que o montante atribuído à operação de
permuta em escritura pública foi subavaliado, ou seja, que ocorreu omissão de
receita, a autoridade tributária poderá, para efeito de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do tributo, arbitrar a receita do contribuinte, desde
que o método utilizado esteja amparado em documentação suficiente e seja
consistente e lógico.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. DOLO.
Demonstrado o dolo do contribuinte na prática da infração que lhe foi imputada,
devida a qualificação da multa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
Caracterizada a infração à lei, é devida a responsabilização solidária dos sócios-
gerentes em função do disposto no art. 135 do CTN.
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, no que couber, as mesmas
razões de decidir do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos
elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ, em síntese, entendeu por bem:

(i)
acatar parcialmente a prejudicial de decadência em relação aos lançamentos
de PIS e Cofins para os fatos geradores ocorridos de 31/07/2011 a
30/11/2011;
(ii)
manter a qualificação da multa relativamente à infração omissão de
receitas;
(iii)
manter integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins não
alcançados pela decadência, conforme abaixo, mantidos os juros de mora e
as multas incidentes; e
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
5
(iv)
manter a responsabilização solidária dos Srs. Fernando Policarpo de Oliveira
e Nelson Policarpo de Oliveira.

Em relação à acusação de insuficiência de recolhimentos, a DRJ reconheceu a
preclusão, já que não houve contestação.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos deduzidos na
defesa, acrescentando uma preliminar de nulidade do acórdão recorrido. Em relação à preclusão
reconhecida sobre a acusação de insuficiência de recolhimentos, nada foi arguido. Já os
responsáveis solidários não apresentaram recursos.
Não houve interposição de recurso de ofício, dado o valor exonerado ser inferior ao
valor de alçada exigido, tendo essa parte da decisão se tornado definitiva.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário do contribuinte é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
No entanto, uma parte não será conhecida.
Essa parte diz respeito a uma das duas acusações, qual seja, a de insuficiência de
recolhimentos.
Observo que, em impugnação, a matéria já não havia sido contestada, o que
inclusive foi consignado pelo acórdão exarado pela DRJ.
Nada obstante, o tema foi objeto do recurso. Entendo, porém, que se trata de
matéria preclusa, segundo o art. 17 do Decreto 70.235/72: “Art. 17. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Além disso, observo que o contribuinte passou a veicular em seu recurso matéria
relacionada ao afastamento da responsabilização dos dois solidários, pretensão que é obstada
pela Súmula CARF no 172:

Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
6
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No mais, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

I - Nulidade do acórdão recorrido:

O Recorrente alega que o acórdão recorrido seria nulo porque não teria apreciado a
prejudicial quanto à necessidade de julgamento conjunto de todos os processos administrativos
que decorreram do TVF. São eles:

De fato, o acórdão recorrido não apreciou esse tema, embora tenha sido objeto da
Impugnação apresentada. Entendo, porém, que seja o caso de superar a nulidade em favor da
análise de mérito (primazia do mérito, segundo art. 488 do CPC/15, art. 59, §3 do Decreto
70.235), inclusive porque a reunião de processos, dada a quantidade, poderia gerar tumulto, e se
mostraria ineficiente do ponto de vista processual. Assim, guardada a coerência no julgamento
dos processos, não há razão para, na esfera administrativa, serem necessariamente vinculados e
julgados em ocasião única, como pretende o contribuinte.
Isso, aliás, já nem seria mais viável, dado o atual estágio dos processos, que já
seguem separados. A exemplo, cito que o Processo no 15540.720216/2016-21, que constou da
lista do TVF, está aguardando julgamento do Agravo em Recurso Especial da Fazenda perante a
Câmara Superior deste CARF.
No Acórdão no 1302002.915 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária / 1a Seção, a
preliminar de reunião dos processos administrativos foi, igualmente, afastada.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
7
De outro lado, o contribuinte entendeu que o acórdão “a quo” seria nulo porque
não teria apreciado seu pedido de perícia, acarretando cerceamento de defesa. Contudo, verifico
que tal pleito foi expressamente apreciado na decisão, que apenas o entendeu como impertinente
diante da solução adotada pela DRJ. Não houve, assim, omissão na análise.
Assim, afasto a nulidade arguida relativamente ao acórdão da DRJ.

II - Mérito

a) - Decadência – Art. 150, §4o do CTN

A decisão da DRJ aplicou o art. 150, §4 do CTN para reconhecer a decadência de
parte dos créditos tributários relativamente aos tributos cujo pagamento antecipado, ainda que
parcial, o contribuinte tenha comprovado. Para as parcelas cujo recolhimento antecipado não se
comprovou, a decisão aplicou o art. 173, I do CTN.
No recurso, o Recorrente insurge-se contra essa parta da decisão, mas não houve
mais nenhuma prova adicional dos recolhimentos antecipados.
No entanto, nada mais há a ser modificado no acórdão da DRJ.
Isso porque a contagem do prazo decadencial foi pacificada pelo E. STJ no REsp
973.733/SC (Tema Repetitivo 163), concluindo-se que, para aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN,
faz-se necessário o pagamento antecipado do tributo (ainda que parcialmente) e a ausência de
dolo, fraude ou simulação, ao passo que, ausente uma dessas duas condições, o prazo decadencial
será contado conforme prevê o artigo 173, I, do CTN.
Além disso, as Súmulas CARF a seguir também regem essa temática:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.”

Assim, quanto a esse fundamento, mantenho a decisão da DRJ nos termos em que
proferida.

Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
8
b)
PERMUTA
DE
IMÓVEIS
SEM
TORNA
–
LUCRO
PRESUMIDO
-
INTRIBUTABILIDADE:

No que diz respeito ao mérito, na parte que foi objeto do Recurso Voluntário, a
Fiscalização entende que teria havido omissão de receitas em função da permuta de terreno em
que foi construído o empreendimento imobiliário em questão. Ou seja, entende que a permuta de
imóveis deve ser tributada, pelo fato de o contribuinte ter optado pelo lucro presumido. É uma
questão eminentemente jurídica, portanto.
A Fiscalização embasa seu entendimento, no TVF, afirmando “que o Parecer
Normativo COSIT no 9/2014, interpretando a legislação tributária, foi claro ao aplicar o mesmo
tratamento das permutas às operações quitadas de compra e venda de terreno seguidas de
confissão de dívida e promessa de dação, em pagamento, de unidade imobiliária construída ou a
construir”. E transcreve-o, citando excerto:

“Conclusão
13. À vista do exposto, pode-se sintetizar que:
13.1. Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base no
lucro presumido, dedicada a atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda,
bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda,
constituem receita bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o
montante recebido a título de torna.
13.2. A referida receita bruta tributa-se segundo o regime de competência ou de
caixa, observada a escrituração do livro Caixa no caso deste último.
13.3. O disposto no item 13.1 aplica-se indistintamente tanto no caso de permuta
tendo por objeto unidades imobiliárias prontas quanto no caso de unidades
imobiliárias a construir.
13.4. O disposto no item 13.1 aplica-se inclusive em relação às operações de
compra e venda de terreno seguidas de confissão de dívida e promessa de dação
em pagamento, de unidade imobiliária construída ou a construir.
13.5. Considera-se como valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade
pronta ou a construir, o valor deste conforme discriminado no instrumento
representativo da operação de permuta ou compra e venda de imóveis.”

Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
9
No entanto, diferentemente do que se entendeu na DRJ e na Fiscalização, a
permuta de imóveis não resulta em acréscimo patrimonial para o contribuinte enquadrado no
lucro presumido.
É dizer, a operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido não gera receita tributável pelo
IRPJ e CSLL. Com efeito, não se verificou a ocorrência do fato tributável por IRPJ (e em
consequência pela CSLL) já que não houve aumento patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN.
Assim entende este E. CARF em várias Turmas e inclusive na CSRF, como se
confere a seguir:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2010,
2011, 2012 LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA.
DAÇÃO EM PAGAMENTO OU PERMUTA DE IMÓVEIS.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que enseja
dispensa legal de constituição por Parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, permite concluir no mesmo sentido do pleito do
particular, na parte pretendida de que o valor do imóvel recebido nas operações
de permuta com outro imóvel não seja considerado faturamento, renda ou lucro
para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelas empresas optantes pelo
lucro presumido.”
(ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA, SESSÃO DE 11 de setembro de 2025,
Rel. Edeli Pereira Bessa)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2001, 2002, 2003 PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. CONTRARIEDADE AO CONCEITO DE RECEITA BRUTA
IMOBILIÁRIA. DEFORMAÇÃO DE INSTITUTOS DE DIREITO CIVIL. EXPRESSÃO DE
NEUTRALIDADE. CONFLITO COM O CONTEÚDO DO ART. 43 DO CTN.
A tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do Lucro
Presumido tem fundamentação primordial no conteúdo fictício da norma que
determina a sua base de cálculo, acabando por alcançar indevidamente evento
que não expressa qualquer rendimento, provento ou acréscimo patrimonial.
O conceito legal de receita bruta imobiliária, veiculado pelo art. 30 da Lei no
8.981/95, expressamente remete e delimita seu alcance ao negócio de venda,
que não se confunde com o instituto da permuta.
Permuta e venda são institutos de Direito Civil distintos, ainda que o Legislador
de 2002 tenha, tecnicamente, optado por aplainar e coincidir sua
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
10
regulamentação, exclusivamente no âmbito das relações privadas. A
desconsideração da individualidade e da distinção entre tais institutos, por meio
de uma equiparação total, para fins de incidência tributária, desrespeita as
limitações contidas nos arts. 109 e 110 do CTN.
Sendo a legítima permuta um negócio de expressão econômica e patrimonial
absolutamente neutra, a determinação da tributação do valor do bem recebido
na troca efetuada contraria e colide com o conteúdo do art. 43 do CTN.”
(Acórdão no 9101-005.204 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 10 de novembro de 2020,
Relatora EDELI PEREIRA BESSA, Redator CAIO CESAR NADER QUINTELLA)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2009 PERMUTA DE IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
A permuta de imóveis sem torna não importa em acréscimo patrimonial, nos
termos do art. 43 do CTN, independentemente do regime de tributação.
Precedentes da CSRF. (Acórdão no 1302-005.604 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 16 de agosto de 2021, Rel. Paulo
Henrique Silva Figueiredo)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2008 PERMUTA DE IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
A permuta de imóveis sem torna não importa em acréscimo patrimonial, nos
termos do art. 43 do CTN, independentemente do regime de tributação.
Precedentes da CSRF.” (Acórdão no 1302-005.603 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 16 de agosto de 2021, Fabiana Okchstein
Kelbert)

Assim, a propósito, esta Relatora também já teve a oportunidade de votar em
relação a tal matéria no ACÓRDÃO 1401-007.291 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, em 9 de outubro de 2024, de Relatoria do Presidente Luiz Augusto de Souza
Gonçalves.
Tanto esse tema é pacífico que, após a pacificação da matéria pelo STJ, a
Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu Parecer dispensando os Procuradores de recorrer em
processos envolvendo tal controvérsia:

“8. Da leitura dos julgados supratranscritos, constata-se que a posição do STJ é
firme no sentido de que o contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado,
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
11
na esfera tributária, ao contrato de compra e venda, pois não haverá, na maioria
das vezes, auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Nessa linha de
raciocínio, o art. 533 do Código Civil apenas ressalta que as disposições legais
referentes à compra e venda se aplicam, no que forem compatíveis, com a troca
no âmbito civil, definindo suas regras gerais.
9. Como destacado no REsp no 1.754.618/SC e reiterado em outros julgados, a
revisão do entendimento expressamente consignado pela Corte de origem no
sentido de que a permuta, no caso dos autos, não gerou aumento de receita
("vale ressaltar que, ao se falar em receita, pressupõe-se o recebimento de
dinheiro, de maneira definitiva, em razão da celebração de negócio jurídico.
Portanto, somente a torna eventualmente recebida nas operações de permuta
deve ser oferecida à tributação do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e da COFINS pelas
empresas optantes pelo lucro presumido, respeitando-se o princípio da
capacidade contributiva, na medida em que não há ingresso financeiro na
operação de permuta, ou melhor, há apenas uma troca de ativos"), implica o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso ao recurso especial diante
do enunciado da Súmula 7 do STJ.
10. Nesse contexto, a alegação da Fazenda Nacional de que a permuta de imóveis
gera receita tributável para a empresa vai de encontro à posição do STJ, atraindo,
inclusive, o óbice constante da Súmula 7 do STJ.
11. No tocante à discussão da matéria no Supremo Tribunal Federal – STF, a
questão não ostenta contornos constitucionais, o que inviabiliza a sua submissão,
via recurso extraordinário, à apreciação da Suprema Corte.
12. Ante o exposto, considerando a pacificação da jurisprudência no STJ e a
consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, a
hipótese ora apreciada enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, e art. 19, inciso VI, da Lei no 10.522, de 2002, que dispensa
a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em tema sobre o qual
exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de
Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional.” (PARECER SEI No 8694/2021/ME1)

Cito, para fins ilustrativos, a jurisprudência do STJ na linha do Parecer acima:

“Ementa TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. PIS
E COFINS. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. PERMUTA DE IMÓVEIS. NÃO INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AUFERIMENTO DE RECEITA, FATURAMENTO OU LUCRO.

1 Disponível em:
<https://dadosabertos.pgfn.gov.br/Portal_da_Cidadania_Tributaria/Parecer%20SEI%208694%202021.pdf>.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
12
1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que não há incidência de
PIS/COFINS e de IRPJ/CSSL sobre operações de permuta de imóveis, ainda que
contribuintes sujeitos ao recolhimento tributário no regime do lucro presumido,
pois não se aufere, na hipótese, lucro ou receita.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1945182 / SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
01/04/2022)

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ,
CSSL, PIS E COFINS. PERMUTA DE IMÓVEIS. NÃO EQUIPARAÇÃO A COMPRA E
VENDA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
LUCRO,
RECEITA,
RENDA
OU
FATURAMENTO COM A OPERAÇÃO 1. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido de que o contrato de troca ou permuta não deve ser
equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá,
em regra, auferimento de receita, faturamento ou lucro (AgInt no REsp
1.737.467/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020).
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1868026 / PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 25/03/2021)

Inclusive, posteriormente, foi editada a Solução de Consulta COSIT no 99, de 2024,
que consolidou definitivamente o entendimento administrativo sobre a matéria, esclarecendo que
o valor do imóvel recebido em operações de permuta sem parcela complementar (torna) não deve
ser considerado receita, faturamento, renda ou lucro para fins de apuração dos tributos federais
pelas empresas optantes pelo lucro presumido. Eis o texto da SC COSIT 99/24:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Na apuração da base de
cálculo do IRPJ com base no lucro presumido, não havendo comprovação
documental em sentido contrário, nem parcela complementar, o valor do imóvel
recebido nas operações de permuta com outro imóvel não deve ser considerado
receita, faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ apurado pelas empresas
optantes pelo lucro presumido. A parcela complementar recebida na operação de
permuta de imóveis é receita e deve ser oferecida à tributação por ocasião da
referida transação.
Dispositivos legais: Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI n° 8694/2021/ME (SEI no
16442676), de 2021, Nota SEI no 1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/ PGFN-ME
(SEI no 23697123), de 2022 e Despacho no 167/PGFN-ME, de 2022.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
13
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Na apuração da base de
cálculo da CSLL com base no resultado presumido, não havendo comprovação
documental em sentido contrário, nem parcela complementar, o valor do imóvel
recebido nas operações de permuta com outro imóvel não deve ser considerado
receita, faturamento, renda ou lucro para fins da CSLL apurada pelas empresas
optantes pelo lucro presumido. A parcela complementar recebida na operação de
permuta de imóveis é receita e deve ser oferecida à tributação por ocasião da
referida transação Dispositivos legais: Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI n°
8694/2021/ME
(SEI
no
16442676),
de
2021,
Nota
SEI
no
1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/ PGFN-ME (SEI no 23697123), de 2022 e
Despacho no 167/PGFN-ME, de 2022.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Não havendo comprovação documental
em sentido contrário, nem parcela complementar, o valor do imóvel recebido nas
operações de permuta com outro imóvel não deve ser considerado receita bruta
para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep pelas empresas optantes
pelo lucro presumido. A parcela complementar recebida na operação de permuta
de imóveis é receita bruta e deve ser oferecida à tributação por ocasião da
referida transação.
Dispositivos legais: Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI n° 8694/2021/ME (SEI no
16442676), de 2021, Nota SEI no 1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/ PGFN-ME
(SEI no 23697123), de 2022 e Despacho no 167/PGFN-ME, de 2022.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Não
havendo comprovação documental em sentido contrário, nem parcela
complementar, o valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro
imóvel não deve ser considerado receita bruta para fins de apuração da Cofins
pelas empresas optantes pelo lucro presumido. A parcela complementar recebida
na operação de permuta de imóveis é receita bruta e deve ser oferecida à
tributação por ocasião da referida transação.
Dispositivos legais: Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI n° 8694/2021/ME (SEI no
16442676), de 2021, Nota SEI no 1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/ PGFN-ME
(SEI no 23697123), de 2022 e Despacho no 167/PGFN-ME, de 2022.

Isso foi destacado em declaração de voto do Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, no
recente ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA, que invocou ademais a impossibilidade de
que a Fazenda adote comportamentos contraditórios, com o que concordo. Vejamos:

“A teoria dos atos próprios ("venire contra factum proprium") impede que a
Administração adote posicionamentos contraditórios em situações idênticas,
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
14
especialmente quando a mudança de entendimento, favorável ao contribuinte,
venha a conflitar com posições anteriores da própria administração.
No caso das operações de permuta imobiliária, a edição da Solução de Consulta
COSIT no 99, de 2024, solidifica o entendimento administrativo em favor dos
contribuintes.
Manter exigências fiscais fundamentadas na tese contrária constituiria
comportamento contraditório incompatível com os princípios da administração
pública.”

Ademais disso, quanto ao mérito, muito embora tenha se posicionado de forma
diversa, o próprio acórdão recorrido destacou fragilidades do trabalho fiscal, que só confirmam a
minha posição quanto à ilegitimidade da exigência:

“Outro ponto a considerar em relação à omissão de receitas é o equívoco
cometido pela autoridade fiscal ao estipular a receita omitida com base nas
escrituras. Como visto, as unidades do empreendimento permutadas foram
valoradas em R$ 4.700.000,00 (R$ 1.300.000,00 na escritura do terreno 124, R$
600.000,00 na escritura do terreno 128, e R$ 2.800.000,00 na escritura do terreno
126). Contudo, em que pese descrever cada operação com os valores corretos, ao
totalizar as permutas referidas a autoridade fiscal indica uma omissão de R$
5.700.000,00.
49. Contudo, tal erro não impactou nos lançamentos, vez que a receita
considerada omitida nestes em decorrência da falta de contabilização das
permutas das unidades do empreendimento não foi de R$ 5.700.000,00, mas sim
de R$ 7.421.942,20, montante muito superior, haja vista arbitramento da receita
conforme será abordado a seguir.”

Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar as exigências
remanescentes.

É como voto.

Conclusão
Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário do contribuinte e, na parte conhecida, dar-lhe provimento pelo mérito para afastar as
exigências remanescentes.

Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.721 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720212/2016-42
15

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1850
DF CARF MF
Original